Tribunal: STF
Processo: HC 95118
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-14
Data de publicação: 2008-10-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LIBERDADE PROVISÓRIA.
   CRIME DE FURTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, CPP.
   CONCESSÃO DA ORDEM.
1.      A questão de direito tratada neste writ
   diz respeito à possível ausência dos requisitos autorizadores da
   manutenção da prisão preventiva (CPP, art. 312), o que autoriza a
   concessão da liberdade provisória em favor do paciente.
2.      A
   garantia da ordem pública se especializa na  necessidade da
   prisão para evitar a reiteração de práticas criminosas graves,
   objetivamente consideradas com base em elementos colhidos nos
   autos da ação penal.
3.      A fundamentação constante da decisão
   do juiz de direito não apontou, com base em dados concretos, os
   fatos objetivos que induziriam à conclusão acerca da reiteração
   de práticas criminosas.
4.      O decreto de prisão preventiva não
   pode ser exarado com base em meras suposições, sendo necessária a
   "efetiva demonstração da necessidade da manutenção da segregração
   preventiva" (HC 89.773/MG, 1ª Turma, rel. Min. Ricardo
   Lewandowski, DJ 15.12.2006).
5.      Não se revela correto o
   decreto prisional que, sob o fundamento da necessidade de
   garantir a ordem pública, "se funda na gravidade do delito", em
   tese (HC 87.343/SP, 2ª Turma, rel. Min. Cezar Peluso, DJ
   22.06.2007).
6.      Ordem de habeas corpus concedida.